Tribunal: TJBA
Processo: 8016517-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016517-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: JOSE ROBERTO MOREIRA BARRETO

Advogado(s)
:
SAMUEL DE ALMEIDA IMPERIAL

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo. Reajuste de mensalidade. Decisão agravada que indeferiu o pleito de produção de prova pericial atuarial. A controvérsia sobre a adequação dos reajustes aplicados a contrato coletivo de plano de saúde demanda conhecimentos técnicos específicos que extrapolam as regras de experiência comum, exigindo análise por profissional especializado. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os índices de reajuste estabelecidos pela ANS para contratos individuais não são automaticamente aplicáveis aos contratos coletivos, os quais possuem regime jurídico e forma de custeio próprios. Precedentes do STJ. O art. 375 do CPC estabelece que o juiz aplicará as regras de experiência comum e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial, o que se aplica aos conhecimentos técnicos da ciência atuarial necessários para a avaliação dos reajustes em planos de saúde coletivos. Somente se demonstrada a abusividade do quantum reajustado é que o Poder Judiciário poderá determinar a sua revisão e sucessivamente, a devolução do valor excessivo. Para tanto, é indispensável a realização de perícia técnica sobre atuária (conforme assentado pelo STJ ao apreciar os Temas 952 e 1016 da sistemática de recursos especiais repetitivos). O indeferimento da prova pericial, nas circunstâncias do caso em apreço, configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que impede a parte de produzir prova essencial à demonstração de seu direito. Agravo de instrumento provido para determinar o retorno dos autos à origem para realização da perícia atuarial requerida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8016517-55.2025.8.05.0000, em que figura como agravante BRADESCO SAÚDE S/A e, como agravado, JOSÉ ROBERTO MOREIRA BARRETO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto do Relator.